Tribunal: TJDFT
Processo: 0726999-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E RISCO CONCRETO REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO. VERIFICADA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Encontra-se preenchido o requisito do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que, supostamente, durante a vigência das medidas protetivas de urgência, o paciente, devidamente cientificado, descumpriu a decisão que as decretou.
2. Os requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal não são cumulativos, de maneira que o enquadramento do caso na hipótese do inciso III já é suficiente para a decretação da medida, independentemente do tempo de pena privativa de liberdade cominada ao crime (inciso I) ou de reincidência em crime doloso (inciso II).
3. No que se refere ao “periculum libertatis”, há indícios de risco concreto de reiteração das agressões, pois, mesmo na vigência das medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e proibição de contato, o paciente teria comparecido à casa da vítima e ao seu local de trabalho, bem como teria lhe telefonado e lhe enviado mensagens, injuriando-a e ameaçando-a o que revela a periculosidade concreta e a insuficiência de medidas menos gravosas para coibir as condutas ilícitas do paciente.
4. Ordem denegada.